Tribunal: TJMT
Processo: 1037647-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037647-91.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TERESINHA GENOLY FRITSCH BONFIM - CPF: 899.335.321-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), TERESINHA GENOLY FRITSCH BONFIM - CPF: 899.335.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -
DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF -
PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS

-
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO -
NECESSIDADE COMPROVADA
POR RELATÓRIO MÉDICO -
ALTA COMPLEXIDADE
-

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sorriso contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n° 1037647-91.2021.8.11.0002
,
proposta pelo Ministério Público no interesse de Teresinha Genoly Fritsch Bonfim, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e determinou que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam a medicação Temozolamida 100mg

à requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica até a regressão da doença, extinguindo, em seguida, o processo, com resolução do mérito (Id. 150801687).

Inconformado, o apelante sustenta a
reforma da sentença para que seja a ação julgada improcedente em relação ao ente municipal, alegando que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é apenas do Estado de Mato Grosso, pois o medicamento a ser fornecido não compõe a Assistência Básica, não se inserindo, portanto, na sua competência administrativa

(Id. 150801691).

Devidamente intimado, o apelado apresentou c
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 150801692).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento (Id. 153029150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sorriso contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n° 1037647-91.2021.8.11.0002
,
proposta pelo Ministério Público no interesse de Teresinha Genoly Fritsch Bonfim, que julgou parcialmente procedente

o pedido formulado na exordial e determinou que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam a medicação Temozolamida 100mg à requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica até a regressão da doença, extinguindo, em seguida, o processo, com resolução do mérito (Id. 150801687).

Ab initio
, extrai-se dos autos que a autora, Teresinha Genoly Fritsch Bonfim, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade à época, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Sorriso e o Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento do medicamento Temozolomida 100mg, por ter sido diagnosticada com Astrocitoma Anaplásico (CID: 10: C 71) e submetida à ressecção parcial em junho de 2021, com realização de radioterapia de agosto a outubro de 2021 e indicação para iniciar quimioterapia.

Após regular processamento, a demanda foi julgada parcialmente procedente
e determinado aos requeridos o fornecimento da medicação Temozolamida 100mg à requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença.

Contra essa sentença volta-se o presente recurso de apelação, no qual o Município de Sorriso sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento em questão é apenas do Estado de Mato Grosso, por não integrar a Assistência Básica.

O recurso deve ser provido em parte.

Ocorre que, após detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, vislumbro caracterizadas as alegações invocadas pelo Município de Sorriso relativamente à responsabilidade do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação imposta na sentença recorrida.

Com efeito, no caso vertente, restou comprovada a necessidade do medicamento pleiteado pela autora/apelada, conforme documentação médica fundamentada e circunstanciada que acompanhada o feito, subscrita pela Dra. Silvia Nardozza Santerini, em
24/11/2021
,
na qual afirma que
“A paciente acima é portadora de astrocitoma anaplásico e foi submetida a ressecção parcial em junho de 2021, seguida de radioterapia, tem indicação para tratamento com temozolomida 150mg/m2 D1 a D5 a cada 4 semanas por 12 ciclos
(...)
demonstrou que os pacientes com RT seguido de tomozolomida tiveram aumento da sobrevida livre de progressão e sobrevida globlal, ” anexo
aos autos, (Id.
150797395 - Pág. 1).

Restou comprovada, também, a ausência de condições financeiras da autora e de sua família para arcar com os custos correspondentes ao medicamento em questão e, outrossim, que este não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo e complexidade, não se inserindo, portanto, na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Decerto que não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso no caso concreto, ante o risco de dano irreparável à apelada, devendo ser-lhe fornecido o medicamento adequado, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer sérias complicações ao seu quadro clínico.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, os quais são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de
forma solidária,
da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte autora busca, na ação de origem, a disponibilização de medicamento que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS, (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sorriso seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde necessitado pelo apelado, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o fornecimento da medicação pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.
(TJMT, N.U. 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15-2-2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que o medicamento pleiteado é de alto custo, merecendo reparo o ato sentencial neste particular.

Ademais, o caso em apreço está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Nesse aspecto, o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de prioridade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-2008). [Destaquei]

Com visto acima,
uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências,
entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima transcrito e cuja tese, não custa repetir, ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
-
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Desse modo,
PROVEJO em parte
o
recurso de apelação do Município de Sorriso
para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023